Tribunal: TJPA
Processo: 0816794-76.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816794-76.2017.8.14.0301

APELANTE: DANIEL LUIZ LOPES DE FREITAS

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, ESTADO DO PARÁ, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. REPROVAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
In casu
o candidato foi eliminado por suposta omissão de informação na fase de investigação de conduta social dos candidatos, com base no art. 11 da Resolução 001/2016 do Estado Maior da PM/PA, publicada em 17/02/2016
,
além dos
itens 7.6 e 9.1, letras ‘a’, ‘b’ e ‘c’, do edital do concurso público em questão, mas verifico que a informação omitida diz respeito a suposta prática de ato infracional do candidato, quando ainda adolescente, e que se encontra arquivado desde de 06.03.2012, por conseguinte, a informação em questão é irrelevante para a avaliação da conduta social do candidato, na forma do art. 228 da CF e art. 143 e ss do ECA, além da vedação de penalidade de caráter perpetuo e princípio da presunção de inocência, estabelecidos no art. 5.º, incisos XLVII e LVII, da CF, razão pela qual, não pode, nestas circunstancias, haver valoração negativa da sua conduta social, posto que apresentou Certidão negativa de antecedentes criminais na fase de investigação da conduta social, por conseguinte, a eliminação decorre de exigência que não é razoável e proporcional, restando caracterizado o ato arbitrário da autoridade impetrada que violou direito líquido e certo do apelante, consubstanciado em eliminação do concurso público por omissão de informação inexigível, consoante as normas sobre a matéria. Apelações conhecidas e providas, para reformar a sentença e conceder a segurança ao apelante/impetrante.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO aos recursos de apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CIVEIS interpostas por DANIEL LUIZ LOPES DE FREITAS e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança que o primeiro recorrente impetrou contra ato do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

e FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, consubstanciado na sua eliminação no concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar, posto que julgou improcedente o pedido para continuidade do candidato no certame, face ter sido eliminado na etapa de Investigação de Antecedentes Pessoais de caráter eliminatório, por omissão de informação relativa a pratica de ato infracional que teria ocorrido quando ainda adolescente e arquivado em 2012, na forma estabelecida no
art. 11, inciso II, d
a
Resolução 001/EMG/PM2, de 13 de janeiro de 2016.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Assevera que não informou a ocorrência contida no Boletim nº BOP Nº 00002-2010.002003-0, que gerou o processo 0004020- 31.2010.814.0301, pelo fato do mesmo já estar arquivado desde o ano de 2012, portanto, teria procedido conforme a orientado pelo Edital, posto que juntou a folha de seus antecedentes criminais que informa na conduta pregressa como nada consta.

Diz ainda que o trânsito em julgado do feito em questão aliado ao fato de que nada consta perante os órgãos do Poder Judiciário, somado ainda ao cumprimento efetivo de medida sócio educativa, demonstraria que o candidato nada deve a Justiça em relação a sua vida pregressa.

Afirma que a omissão de informação de situação que já não existe mais, porque morta e enterrada, não poderia gerar a drástica desclassificação do candidato, para a realização das próximas etapas do certame, pois cumpriu tudo exigido na legislação e devidamente arquivado o feito, e sequer merecia ser informada, porque não mais existente no mundo jurídico, muito menos gerar motivo de inaptidão e desclassificação do Candidato, posto que a exigência não é proporcional e razoável.

Transcreve acórdão do TJE/PA que seria de minha lavra como Relatora e doutrina sobre os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Além de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a primariedade e presunção de inocência, que seriam aplicáveis ao caso em espécie na fase de investigação social, e entendimento que seria do TJE/PA materializada na decisão proferida no processo 0008499-16.2017.8.14.0000, de minha Relatoria.

Requer assim seja o apelo conhecido e provido, para reformar a sentença recorrida.

Por outro lado, o Ministério Público do Estado do Pará também interpôs recurso contra a sentença aduzindo que merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Aduz que nosso ordenamento constitucional veda a aplicação de penas de caráter perpetuo, em seu art. 5.º, inciso XLVII, da CF, e as garantias fundamentais do Estado de direito apontam para a necessidade de inserção social dos infratores, e que o menor de 18 anos é presumidamente inimputável, portanto, não prática crime e sim “ato infracional”, por conseguinte, não é condenado a pena, mas sim ao cumprimento de “medida socioeducativa”, por
ausência de maturidade para discernir seus atos
.

Afirma assim que não poderia ser o candidato eliminado por suposta omissão do cumprido medida socio educativa, com base nos itens 7.6 e 9.1 do edital, por ter omitido informação quanto a antecedente de ato infracional, cuja medida socioeducativa já foi cumprida, com trânsito em julgado, e houve arquivamento do respectivo processo.

Invoca ainda julgado do TJE/PA consignando que quando a informação ocultada não puder gerar maus antecedentes a sua ocultação não enseja a eliminação do candidato em concurso público (Ac.
1200726, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-06, publicado em 2018-12-06).

Sustenta que o propósito do ordenamento é recuperar o menor e viabilizar sua manutenção na sociedade e evitar estigmas para a vida adulta, eis que obstar a participação em concurso público, em virtude do cometimento de ato infracional, é medida que se contrapõe ao objetivo do Código Penal e da política criminal, face o sistema garantir ao menor que os atos praticados na menoridade não comprometam o desenvolvimento social saudável na vida adulta.

Invoca posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que o ato infracional não pode ser considerado como maus antecedentes para majoração da pena base e muito menos para firmar reincidência, e a jurisprudência no sentido de considerar inconstitucional a exclusão de candidato de concurso público na fase de investigação pessoal, quando motivada única e exclusivamente na prática de ato infracional.

Invoca ainda que os atos infracionais cometidos pelos menores devem ser mantidos em sigilo, justamente para preservar a socialização do adulto, sem marcas indeléveis dos registros de quando era inimputável, sem o necessário discernimento de seus atos, na forma do art. 143 da Lei n° 8.069/1990 (Estatuto de Criança e Adolescente), que veda a divulgação de ato policial, administrativo ou judicial relativo a criança ou adolescente a que se atribui ato infracional.

Requer assim ao conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença, concedendo a segurança o impetrante.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado do Pará no ID-2852861- Pág. 01/07.

As contrarrazões da FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA foram apresentadas no ID-2852863 - Pág. 01/10.

O Ministério Público do Estado por sua Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e provimento das apelações, conforme consta do ID-

4665679 - Pág. 01/06.

É o relatório.

VOTO

Ambas as apelações satisfazem os pressupostos de admissibilidade recursal e devem ser conhecidas.

Analisandos os autos, verifico que o apelante prestou concurso para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar e depois de aprovado nas demais fases, foi submetido a fase de investigação social e eliminado nesta etapa do Certame, face ter omitido informação de que no ano de 2010, quando adolescente de 17 anos, praticou ato infracional e teria omitido tal informação no preenchimento do Formulário de Investigação de Antecedentes Pessoais (FIAP), violando desta forma
o art. 11 da Resolução 001/2016 do Estado Maior da PMPA, publicada em 17/02/2016
, uma das normas aplicáveis ao concurso conforme previsão no Edital (item 1), nos seguintes termos:

“Art. 11 - Será considerado inapto, e consequentemente excluído do concurso público, o candidato que:

I – (...)

II -
tiver omitido ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da FIAP
;”

Por sua vez, o edital do certame também estabeleceu a eliminação de candidato por omissão de informações, na forma regulamentada nos
itens
7.6 e 9.1,
in verbis:

“7.6. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS

7.6.1 - A investigação de antecedentes pessoais, de caráter eliminatório, dar-se-á durante o transcurso do concurso, por meio de investigação no âmbito social, funcional, civil e criminal do candidato, a fim de buscar os elementos que demonstrem se o candidato possui idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo a que concorre, devendo ser aplicada pela Polícia Militar do Pará, de acordo com a Resolução 001/EMG/PM2 de 13 de janeiro de 2016, anexo ao edital.

7.6.2. A investigação dos antecedentes pessoais será iniciada por ocasião da aprovação do candidato na 1ª Etapa do Concurso (PROVA DE CONHECIMENTOS) e terminará com a publicação do resultado definitivo em Diário Oficial do Estado e no site da FADESP (
https://www.portalfadesp.org.br
).

7.6.3. O candidato convocado à segunda etapa do concurso deverá imprimir e preencher o Formulário de Investigação de Antecedentes Pessoais, disponível no site da FADESP e entregá-lo em data, horários e locais definidos em Edital de convocação específico para esta Etapa.

7.6.4. Ao final desta investigação o candidato será considerado APTO ou INAPTO.”

(...)

9. DOS DEMAIS CASOS DE ELIMINAÇÃO

9.1. Também será eliminado do concurso o candidato que:

a. Atestar falsamente condição que não possui, falsificar, adulterar ou ocultar qualquer documento ou informação com o objetivo de conseguir sua inscrição e matrícula;

b. Contrariar ou dificultar, por dolo ou culpa, a realização dos procedimentos definidos neste edital;

c. Utilizar os formulários resposta, quando existentes, em desacordo com as instruções proferidas para o respectivo exame;”

Aqui o ponto central da questão,
a priori
o ato das autoridades impetradas teria respaldo no edital do Certame, mas, reapreciando a matéria em julgamento de mérito, entendo relevantes os judiciosos fundamentos apresentados nos arrazoados os apelantes, que foram corroborados no lúcido parecer do Ministério Público, nos seguintes termos:

”...Nessa toada, é oportuno asseverar que o ato infracional não pode gerar maus antecedentes. Ademais, o processo referente ao ato infracional cometido pelo Recorrente foi arquivado em 2012, não constando nenhum assento em seu nome no Poder Judiciário. Sendo assim, é necessário se atentar para a proteção da reinserção social do adolescente como forma de assegurar futura socialização do adulto, ou seja, um fato cometido durante a fase juvenil não deve ensejar consequências drásticas para a pessoa na sua fase adulta, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse mesmo sentido deve ser entendida a omissão de informação referente a ato infracional na fase de investigação social de concurso público. Logo, considerando que o cometimento de ato infracional não deve ensejar a eliminação do candidato na fase de investigação social, com a mesma razão a omissão desta informação também não deve gerar tal consequência, tendo em vista que não constitui informação de grande relevância e a sua omissão não irá gerar graves consequências à administração pública.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. CANDIDATA REPROVADA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA DEVE ESTAR LIMITADA PELA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FATOS QUE NÃO TRAZEM DESVALOR SOCIAL PARA CARACTERIZAR CONDUTA INIDÔNEA OU COMPORTAMENTO REPROVÁVEL. PROCESSO CRIMINAL ARQUIVADO E SEM CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. – A apelada omitiu informações na fase de investigação social do certame público para o cargo de agente penitenciário, sendo que o processo criminal que não citou fora arquivado sem maiores consequências, pelo que não pode gerar maus antecedentes de relevante citação na fase supracitada; - 2. Desborda do razoável e do proporcional admitir como desabonadora a conduta da impetrante, pois a investigação e o processo criminal que tramitou perante 4ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, no qual foi acusada de lesão corporal, injúria e difamação, com sentença transitada em julgado, tendo sido extinta a punibilidade em decorrência da homologação de acordo, firmado há mais de 07 (sete) anos. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (1200726, 1200726, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-06, Publicado em 2018-12-06) Grifei e Destaquei

Nesse diapasão, em que pese haja previsão editalícia acerca da eliminação do candidato que omite informações, esta não pode ser considerada como de caráter absoluto, devendo ser compatibilizada com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dos quais a Administração Pública também não deve se afastar.

Dessa forma, levando em consideração a irrelevância da informação omitida pelo Apelante, bem como que o registro de ato infracional não gera a eliminação do candidato na fase de investigação social do certame, faz-se necessária a reforma da sentença a quo, consoante o exposto alhures.”

É que realmente o ato infracional praticado por adolescente não pode gerar efeito negativo na investigação da conduta social do candidato, sob pena de negar vigência a previsão de inimputabilidade penal do adolescente, que fica sujeito a aplicação de normas especiais (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), na forma do art. 228 da Constituição Federal,
in verbis:

“Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.”

Nesse sentido, nosso ordenamento jurídico infraconstitucional consigna a proteção legal em relação a divulgação de prática de ato infracional que possa cometer a criança ou adolescente e estabelece várias proteções de caráter sigiloso, justamente com a finalidade de possibilitar o desenvolvimento completo da criança e adolescente, que muitas vezes não tem a maturidade suficiente para entender e discernir as consequências decorrentes das suas condutas, conforme se verifica dos seguintes dispositivos do ECA:

“Art. 142. Os menores de dezesseis anos serão representados e os maiores de dezesseis e menores de vinte e um anos assistidos por seus pais, tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou processual.

Parágrafo único. A autoridade judiciária dará curador especial à criança ou adolescente, sempre que os interesses destes colidirem com os de seus pais ou responsável, ou quando carecer de representação ou assistência legal ainda que eventual.

Art. 143. E vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional.

Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome.

Art. 144. A expedição de cópia ou certidão de atos a que se refere o artigo anterior somente será deferida pela autoridade judiciária competente, se demonstrado o interesse e justificada a finalidade.”

Assim, não resta dúvida que o cometimento de ato infracional por criança e adolescente não pode gerar efeito negativo que venha a influir no seu posterior desenvolvimento a fase adulta, como ser humano plenamente capaz, pois tal prática é contrária a finalidade pretendida nas normas constitucionais e infraconstitucionais

retro
transcritas, pois não se pode ignorar que após o ingresso na vida adulta de capacidade plena, há uma evidente transformação na personalidade da pessoa.

Nestas circunstâncias, imputar ao candidato a reprovação em concurso público implica em última análise em penalidade de forma transversa, pois veda a possibilidade de crescimento pessoal e profissional, por um ato praticado pelo candidato, quando ainda era adolescente, e que já se encontra arquivado desde 06.03.2012,
sem previsão legal,
inclusive em relação ao tempo de duração, o que, no meu entender, afronta a finalidade das normas mencionadas.

Nesse sentido, nosso ordenamento jurídico constitucional veda a aplicação de penalidade de caráter perpetuo (art. 5.º, inciso XLVII, da CF) e prestigia à presunção de inocência, tanto na esfera penal, como na administrativa (art. 5.º, inciso LVII, da CF),
in verbis:

“Art. 5.º -

(...)

XLVII -
não haverá penas
:

a) (...)

b)
de caráter perpétuo
;”

(...)

LVII -
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
;

Daí porque, acolho os fundamentos contidos no arrazoado dos apelantes, pois, após a análise do mérito em juízo exauriente, entendo que a previsão do edital que levou sua eliminação do candidato não é proporcional e razoável, tendo em vista que a informação supostamente omitida se trata de conduta relativa a prática de ato infracional, que já se encontra arquivado desde
de
06.03.2012
, conforme consta do documento do ID- 2852814-pag.01, e considerando ainda que na ficha de antecedentes criminais do candidato nada consta, conforme consta do ID- 2852813-pag.01, além do fato de se encontrar acobertado pelo sigilo previsto nas normas que regulam a matéria, ou seja: não há elementos que possam valorar de forma negativa a conduta social do candidato, configurando, assim, a existência de direito líquido e certo a prosseguir nas demais fases do concurso público em questão.

Neste sentido, há precedentes do Supremo Tribunal Federal, apreciando casos semelhantes, relativos a desclasificação de candidatos em concurso público para a policia militar, por existência de anotações criminais arquivadas,
tendo em vista a aplicação do princípio de presunção de inocência
, que entendo aplicáveis a situação do caso concreto, por se tratar da mesma lógica adotada nas razões de decidir em casos de inexistêmcia de antecedentes criminais que valorem negativamente o conditado e a eliminação decorrer de ficha de supostos “antecedentes” já arquivados, nos seguintes termos:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.10.2013. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR.
EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ART. 5º, LVII, DA CF/88. VIOLAÇÃO
. 1. Nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte, viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que respondeu a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
.”

(ARE 655179 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016)

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Guarda municipal. Transação penal. Investigação social. Exclusão do certame. Princípio da presunção de inocência. Violação. Precedentes. 1.
A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de candidato de concurso que haja sido beneficiado pela transação penal.
2. Agravo regimental não provido.”
(ARE 915004 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ART. 5º, LVII, DA CF/88. VIOLAÇÃO. 1
. Viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE 930099 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 19-05-2016 PUBLIC 20-05-2016)

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA
. ACORDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

(ARE 937620 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 21-03-2016 PUBLIC 22-03-2016)

Sobre a aplicação de presunção de inocência de candidatos em concurso público, em situação semelhante de processo arquivado, também há precedente da egrégia Seção de Direito Público, do qual fui Relatora,
in verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA POLICIAL MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS. EXISTÊNCIA DE TERMOS CIRCUNSTÂNCIADOS ARQUIVADOS. INABILITAÇÃO DO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CARACTERIZADA. PRECEDENTES DO STF.
In casu restou caracterizada a existência de direito líquido e certo do candidato impetrante a prosseguir no concurso público, com a inscrição no Curso de Formação de Praças da Policia Militar, tendo em vista a que a eliminação, na fase de Investigação de Antecedentes Pessoais, decorreu da existência de Termos Circunstanciados arquivados a mais de 05 (cinco) anos anteriores a realização do Certame, em violação ao princípio de presunção de inocência, inclusive corrobora este entendimento a aprovação do candidato no exame psicológico, realizado com a finalidade de verificação da existência do perfil para o exercício da função policial militar. Aplicação de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Segurança concedida à unanimidade
.”

(2018.00860249-94, 186.578, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-06, Publicado em 2018-03-07)

Por final, há julgados do Superior Tribunal de Justiça aplicando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação de penalidade de caráter perpetuo, inclusive em situação idêntica de ato infracional arquivado, na forma estabelecida no texto constitucional e no Estatuto da Criança e Adolescente,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA. PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REPROVAÇÃO COM BASE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA COM MAIS DE QUINZE ANOS. PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. LONGO LAPSO TEMPORAL. PRECEDENTE. DESVIRTUAMENTO DO CONCEITO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a ordem ao pleito mandamental de anulação da exclusão de concurso público de candidato, havida em 2014 (fls. 10-11 e 121-128), em fase de investigação social, pela consideração de que a aplicação de medida socioeducativa, quando aquele era menor, em 1997-1999 (fls. 25-27) seria legítima.

2. É certo que existe previsão no edital para a fase de investigação social (fls. 99-101; fl. 103) e no ordenamento jurídico estadual, Decreto 40.013/2006 (fl. 101); contudo, a motivação da exclusão do certame deve se pautar por critérios objetivos, sendo que tais atos podem ser apreciados judicialmente para identificar se não há desbordo da autoridade em relação à Constituição Federal e à legislação federal.

3. Em caso bastante similar, já houve apreciação de tal controvérsia pela Quinta Turma para firmar que a utilização de medida socioeducativa para excluir candidato ressocializado seria excessiva, afrontando a Constituição Federal e a Lei 8.069/90 (Estatuto do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedente: RMS 18.613/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJ 7.11.2005, p. 312.).

4. O longo lapso temporal entre o fato que motivou a reprovação (medida socioeducativa em 1997-1999) e a exclusão do certame (2014) também se amolda aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça que não aceitam a mantença dessa situação, uma vez que isto configuraria aplicação de pena perpétua. Precedente: REsp 817.540/RS, Rel.

Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 19.10.2009.

5. A exclusão do caso concreto evidencia o desvirtuar dos objetivos conceituais das medidas socioeducativas, tal como estão descritos no § 2º do art. 1º da Lei 12.594/2012 (SINASE - Sistema Nacional de Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo), a qual pugna por dar concretização às disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90). Recurso ordinário provido.

(RMS 48.568/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO-OCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO DA POLÍCIA FEDERAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. LAUDO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. FATO OCORRIDO HÁ MAIS DE 10 ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE, EM ALGUNS CASOS, PELO PODER JUDICIÁRIO. DESPROPORCIONALIDADE.

1. A ofensa ao art. 535, II, do Código de Processo Civil não se configura quando o acórdão dos embargos declaratórios cumpre seu ofício, concluindo que não havia omissão a ser sanada, sobretudo porque solucionou a controvérsia com o direito que entendeu melhor aplicável ao caso.

2. A doutrina mais moderna vem aceitando a possibilidade de incursão do poder judiciário pelo mérito administrativo, quando o ato atacado esteja desproporcional ou desarrazoado em relação ao sentido comum e ético de uma sociedade. Jurisprudência.

3. Afigura-se desarrazoada e desproporcional a eliminação de um candidato na fase de investigação social de concurso para perito da polícia federal, em razão de fato ocorrido 10 anos antes do certame. Perpetuação de fato que não se amolda ao balizamento constitucional que veda a existência de penas perpétuas.

4. Recurso especial improvido.”

(REsp 817.540/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 19/10/2009)

Ante o exposto, sou pelo conhecimento e provimento de ambas as apelações, para reformar a sentença recorrida, concedendo a segurança ao impetrante, para determinar que seja incluído na próxima turma que venha se abrir para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 28/07/2021